Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716705-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: D. F. APELADO: H. S. D. A. S. S. A. L. D E C I S Ã O Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, em desfavor da parte Autora, HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA, em face da sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 62656774), que julgou parcialmente procedente a “Ação de Cobrança” para condenar o Apelante ao pagamento das parcelas ainda não adimplidas referentes à contraprestação do Contrato no 069/2020 – SES/DF, após a devida apuração das obrigações contratuais em procedimento de Liquidação de Sentença. Adoto o relatório da sentença: Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL. Narra o Autor que firmou com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) o Termo de Contrato no 069 /2020 - SES/DF, cujo objeto é a “contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 173 (cento e setenta e três) leitos de Enfermaria Adulto sem suporte de oxigenioterapia + 20 Leitos de Suporte Avançado + 04 Leitos de emergência (sala vermelha), por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação) a ser estruturado em local disponibilizado pela Contratante para o enfrentamento ao COVID-19 – Hospital de Campanha Mané Garrincha”. Aduz que cumpriu o objeto contratual de forma eficiente, contínua e com o fornecimento de itens não previstos no contrato, sem custo adicional para a Administração distrital. Alega que, nada obstante, a contratante não cumpriu com a obrigação contratual de pagamento dos serviços prestados nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, que correspondem às notas fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637. Destaca que as notas ficais no 543 e 570 foram atestadas pelo gestor do contrato. Afirma que o inadimplemento contratual “ocasionou diversos problemas financeiros à Requerente, como protesto de títulos por falta de pagamento a fornecedores, execuções, endividamento tributário e previdenciário”. Ressalta que não obteve êxito em receber o valor devido na via administrativa, motivo pelo qual necessitou ajuizar a presente demanda. Assevera que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), através da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde – PROSUS, instaurou, por meio da Portaria n° 06/2020, o Inquérito Civil no 08190.050899/20-69, com o fito de apurar possíveis irregularidades no processo de contratação em comento. Assevera, ainda, que o Órgão Ministerial emitiu o Termo de Recomendação no 012/2020 – PROSUS, no qual recomendou a instalação de comissão especial para auditoria do contrato e a suspensão dos pagamentos dos serviços contratados até a conclusão dos trabalhos da aludida comissão. Consigna que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de modo a atender as recomendações elencadas no referido termo, instituiu Comissão, por meio da Portaria n° 133, de 23 de fevereiro de 2021, com a finalidade de apurar o valor que lhe seria pago em contraprestação à “instalação e gestão dos leitos do Hospital de Campanha do Estádio Mané Garrincha, levando-se em consideração as recomendações contidas no Relatório de Auditoria no 03/2020 - DATCS/COLES/SUBCI/CGDF”. Consigna, também, que a Comissão instituída elaborou o Relatório SEI-DF n°990/2021- SES/SUA/DIAG/GEPP, datado de 07/06/2021, no qual teria reconhecido que lhe foram pagos os serviços prestados nos meses de maio, junho e julho e que remanesce um débito de R$54.868.828,95 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). Ressalta que o débito reconhecido seria referente aos serviços prestados nos meses de agosto e de setembro, os quais alega terem sido devidamente executados. Sustenta que a Secretaria de Saúde, em que pese o final do trabalho da comissão especial em 07/06/2021, ainda justifica a ausência de pagamento na recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO. Argumenta que, embora a suspensão dos pagamentos tenha sido uma recomendação do MPDFT, o Distrito Federal vem se aproveitando da situação para justificar a ausência dos pagamentos. Todavia, defende que a recomendação do Parquet era até o fim dos trabalhos da comissão especial, o que ocorreu no dia 07/06/2021. Nesse sentido, defende que a atitude configura enriquecimento ilícito da Administração. Ademais, defende que “o Ministério Público do Distrito Federal não tem competência para prosseguir com as investigações, pois o STJ entendeu que, por envolver recursos federais, a investigação deveria ter sido autorizada pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual”. Sustenta, ainda, que o fornecimento dos serviços se iniciou no dia 22/05/2020 e findou 180 dias depois, ou seja, no dia 18/11/2020, e que adquiriu todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços que, inclusive, já foram incorporados ao patrimônio do Ente Distrital, não havendo que se falar em prejuízo ao erário. Assevera, também, que houve atrasos por parte da Administração, eis que demorou para erigir a infraestrutura necessária à montagem dos leitos, o que impossibilitou o início da operação em um tempo menor do que estava previsto na proposta. Tece arrazoado em favor de sua tese. Ao final, pugna pela condenação do Requerido ao pagamento do valor de R$54.868.828,95 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), débito reconhecido no Relatório SEI-DF n° 990/2021- SES/SUA/DIAG/GEPP, referente aos serviços prestados nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, conforme notas fiscais no 543 e 570, 608, 624 e 637. Documentos acompanham a inicial. A inicial foi recebida pelo despacho de ID no 141075693. Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação ao ID no 146101421, na qual argui, em preliminar, a litigância de má-fé do Autor, o litisconsórcio necessário passivo com a UNIÃO e a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação. No mérito, sustenta, em apertada síntese, que a suspensão de pagamentos de parcelas do contrato firmado com o Requerente possui fundamento, haja vista as graves irregularidades constatadas na avença e que ainda estão sob investigação na seara administrativa e criminal. Nessa linha, defende que “a suspensão dos pagamentos revela medida acautelatória que tem o objetivo de resguardar o erário público de um prejuízo ainda maior em decorrência das diversas irregularidades observadas”. Outrossim, impugna os valores postulados pelo Requerente como devidos. Ao cabo, requer o seguinte: (a) A intimação da autora para inclusão da União Federal no polo passivo, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal, sob pena de extinção do feito; (b) Considerando que o Contrato em deslinde é objeto de inquérito civil em trâmite no órgão, a intimação da 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE PROSUS, para juntar aos autos cópia integral do ICP no 08190.050899/20-69 e, querendo, ingressar na lide; (c) Sejam expedidas requisições à CGU, à PCDF e ao MPDFT para que realizem o compartilhamento das provas produzidas na Operação Grabato até o presente momento, bem como qualquer outra apuração referente ao contrato em deslinde; (d) que seja julgada improcedente a pretensão deduzida, com a condenação do autor em honorários advocatícios e demais ônus sucumbências; (e) a condenação do autor por litigância de má-fé, com a fixação de multa no percentual de 10% sobre o valor da causa. Com a contestação, foram anexados documentos. Petição do DISTRITO FEDERAL ao ID no 147923790, com pedido de diligência probatória, no sentido de determinar ao TCU o compartilhamento da cópia integral dos Processos TC 035.961/2020-1 e 009.008/2021-7, bem como de solicitar ao Juízo da 10a Vara Federal do DF o compartilhamento de todas as provas produzidas no Inquérito no 1036520-58.2020.4.01.3400. Em réplica (ID no 149282825), o Autor rechaça os argumentos do Réu, apresentados na peça de defesa, e reitera os termos da inicial. À réplica, foram anexados documentos. O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou cota ao ID no 151707763. O Parquet tece considerações acerca de apurações realizadas em âmbito administrativo em relação à contratação em discussão nos autos e sobre as irregularidades observadas. Enfatiza, ainda, que “a apuração dos valores devidos pela execução do contrato mostra-se complexa e não deve se basear na mera soma aritmética das respectivas notas fiscais apresentadas pela autora, até por se tratar de ato unilateral”. Por outro lado, consigna que, em que pese a complexidade que envolve a definição do valor devido, “não se mostra razoável o transcurso do prazo de mais de dois anos desde o fim do contrato e a expedição da recomendação pela PROSUS para tal fim, até para que se possa garantir à autora, de alguma forma, confrontá-lo com dados concretos”. Com o parecer ministerial, foram juntados documentos aos autos. A decisão de ID no 152238422 saneou e organizou o feito, com a rejeição das preliminares de litigância de má-fé do Autor, de litisconsórcio passivo necessário com a UNIÃO e de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. O mesmo decisum intimou as partes e o MPDFT para a indicação de provas e para manifestação acerca de documentos juntados aos autos. O Réu se manifestou ao ID no 153077648, com informação de que a Controladoria-Geral do DF noticiou a avocação da Tomada de Contas Especial n° 00060-00328062/2022-83, cujo objeto se refere à apuração de prejuízos causados ao Erário pelo Requerente. No mesmo petitório, o Demandado pugnou pela expedição de “requisições à CGU, à PF e ao MPF para que realizem o compartilhamento das apurações instauradas a partir da Operação Grabato, bem como qualquer outra apuração referente ao contrato em deslinde pela autora”. Além disso, o Requerido manifestou ciência acerca do parecer do MPDFT e impugnou a admissibilidade da prova documental juntada pelo Autor. O Requerente, por seu turno, ao ID no 153424267, consignou que não pretende produzir novas provas e requereu o julgamento antecipado do mérito. Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO (ID no 153838698). O DISTRITO FEDERAL se manifestou ao ID no 154935839, com reiteração dos termos da petição de ID no 153077648. O Autor apresentou nova manifestação (ID no 154985366) na qual sustenta que a juntada dos documentos anexados pelo DISTRITO FEDERAL ao ID no 153077648 é extemporânea e requer o desentranhamento de documentos. Na oportunidade, alega que, “a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a nulidade de operação de busca e apreensão determinada pela 6a Vara Criminal de Brasília no âmbito da Operação Grabato, deflagrada para apurar supostas ilegalidades na contratação de serviços e equipamentos para o hospital de campanha montado no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha por conta da pandemia da Covid-19 e como consequência, os Srs. Ministros declararam inválidas as provas obtidas na operação realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)”. Ressalta que “(...) a Empresa, ora Autora, não foi ‘alvo’ da ‘Operação Grabato’”. A decisão de ID no 156364013 indeferiu o pedido das partes de desentranhamento documentos, porquanto entendeu que, a despeito das impugnações acerca da extemporaneidade da documentação juntada, tais provas são importantes para o deslinde da causa. A decisão indeferiu, ainda, o pedido do DISTRITO FEDERAL de expedição de requisições à CGU, à PF e ao MPF, ao argumento de que o Autor não foi alvo da Operação Grabato, conforme noticiado no ID no 154985366. A decisão de ID no 161652016 acolheu pedido do Parquet e determinou a expedição de Ofício à Controladoria-Geral do Distrito Federal para prestar informações sobre o andamento da Tomada de Contas Especial no 00060-00328062/2022-83. A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) apresentou informações e documentos, com a petição de ID no 166734680. Sobre as informações juntadas, se manifestaram o DISTRITO FEDERAL e o Autor, respectivamente, ao ID no 167089533 e ao ID no 167259115. O Parquet, por seu turno, apresentou cota ao ID no 167633203, na qual ressaltou a necessidade de finalização dos trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito do controle interno (CGDF). A decisão de ID no 170079627 suspendeu o presente feito até o encerramento da Tomada de Contas Especial - TCE no 00060-00328062/2022-83 (vide ID no 166739457). Manifestação do Requerente ao ID no 189793183, com documentos anexos, na qual pugna pelo andamento do feito, com o julgamento do mérito da lide. Com o petitório, foram juntados documentos aos autos. Ofício do TCDF, juntado ao ID no 189908619, com informações acerca da Tomada de Contas Especial no 00600-00015595/2023-24-e. Ao ID no 190955370 foi certificado o encerramento da Tomada de Contas Especial (TCE) no 00060-00328062/2022-83. Decisão da lavra do TCDF juntada ao ID no 190955371. Ao ID no 192774317, o DISTRITO FEDERAL reiterou os termos da contestação e pugnou pela produção de prova pericial, com o objetivo de “apurar o dano causado ao erário em razão do contrato objeto desta demanda”. O pleito, contudo, foi indeferido na decisão de ID n. 192938865, na qual se reputou superada a determinação de sobrestamento do feito. O MPDFT apresentou parecer de mérito ao ID no 195762108, no qual oficiou pela procedência parcial da ação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Proferida sentença de parcial procedência, na qual se estabeleceu, em suma, que: [...] Nessa toada, constata-se que a TCE no 00060-00328062/2022-83, voltada à apuração de eventual prejuízo advindo dos pagamentos que foram realizados ao Autor, seria o procedimento que poderia justificar a sustação das parcelas devidas ao Requerente, ante o risco iminente de constatação de lesão ao Erário por sobrepreço contratual. Por tal motivo, foi determinado o sobrestamento do presente feito até encerramento da referida Tomada de Contas Especial (ID no 170079627). Ocorre que, conforme documento de ID n. 190955371, o TCDF considerou “regularmente encerrada a TCE em exame, por impossibilidade de identificar e quantificar o prejuízo, com esteio no art. 59, VII, da IN no 3/2021”. Diante da conclusão da TCE no 00060-00328062/2022-83, infere-se que não há justificativa plausível para manter a suspensão total do pagamento da contraprestação devida ao Requerente, referente às parcelas ainda não repassadas pela Administração Pública. [...] Sob essa lógica, inicialmente se afigurou justificável a suspensão dos pagamentos ao Autor, em razão da instauração da Tomada de Contas Especial para apuração de indícios de sobrepreço do Contrato, a partir dos apontamentos do Relatório Final de Inspeção n° 4/2021-DIASP3. Entretanto, tal justificativa não persiste, visto que, conforme alhures explanado, a TCE foi encerrada ante a impossibilidade de identificar e quantificar eventual prejuízo decorrente dos pagamentos efetuados ao Requerente (tivesse, de fato, algum prejuízo ao erário, a toda evidência esse quantum já teria advindo aos autos, seja aqui, na seara judicial, seja perante o Tribunal de Contas). Cumpre ressaltar que o MINISTÉRIO PÚBLICO, no parecer de ID no 195762108, teceu considerações acerca de irregularidades constatadas no contrato firmado entre as partes. Porém, à míngua de procedimento investigatório capaz de identificar as irregularidades suscitadas, não há guarida legal para manter sustados os pagamentos. Nesse sentido, o Órgão Ministerial, no mesmo parecer, asseverou que o longo período decorrido desde o fim da avença, sem uma solução definitiva acerca da apuração dos valores devidos ao contratado, vai de encontro ao direito do Autor de receber a contraprestação devida. O ponto de vista do Parquet revela-se acurado, posto que a contraprestação pelos serviços prestados consiste em dever da Administração, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público. A vedação ao enriquecimento ilícito inclusive é albergada no art. 149 da Lei no 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), o qual dispõe que “a nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa”. [...] Nesse contexto, não há evidências de “risco iminente” de prejuízo irreparável, à luz do artigo 45 da Lei no 9.784/1994, que autorize a manutenção da medida acautelatória de sustação dos pagamentos devidos ao Requerente. Em verdade, a medida acautelatória consiste, conforme se depreende de sua própria denominação, em ato de precaução. Logo, não pode ser mantida indefinidamente, tão somente ao argumento de que houve prejuízo financeiro ao Erário por irregularidade contratual, mormente quando não há procedimento em curso para a apuração do montante considerado indevido. Em outras palavras, o DF contratou a Autora, em tempos dos mais sombrios, onde uma pandemia multiplicava estratosfericamente os preços dos insumos médicos, e, agora, prestado integralmente o serviço, e voltada a realidade ordinária, com o pueril argumento de que houve sobrepreço, resiste ao adimplemento contratual. Tivesse o Réu a altivez de cumprir o que contratou, esta ação sequer deveria ter sido proposta. Nesse descortino, urge reconhecer que cabe a condenação do Réu ao imediato pagamento ao Autor das parcelas ainda não adimplidas, referentes à contraprestação do Contrato no 069/2020 – SES/DF, não sendo possível, todavia, indicar o montante efetivamente devido na atual etapa do processo. Com efeito, dada a necessidade de averiguar se houve o cumprimento das obrigações contratuais ajustadas, o valor devido deverá ser aferido em procedimento de Liquidação de Sentença. Cabe, dessa maneira, o acolhimento parcial do pedido formulado na inicial. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das parcelas ainda não adimplidas referentes à contraprestação do Contrato no 069/2020 – SES/DF, após a devida apuração do cumprimento das obrigações contratuais em procedimento de Liquidação de Sentença. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Saliente-se que os valores devidos deverão ser atualizados desde o mês que deveria ter ocorrido o adimplemento contratual até o efetivo pagamento, conforme a seguinte metodologia de cálculo: (i) Apurado cada valor, o mesmo será atualizado com correção monetária pelo índice IPCA-e, além de juros moratórios com base no índice da poupança, até novembro/2021; (ii) A partir de dezembro/2021, o valor alcançado no item I acima, equivalente ao principal corrigido com correção monetária (IPCA-e) e juros de mora (juros da poupança), deverá ser atualizado tão somente pela taxa Selic, uma vez que esta engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios[4]. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno o Autor, na proporção de 10% (dez por cento), e o Réu, na proporção de 90% (noventa por cento), ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será definido por ocasião da liquidação do julgado, conforme claramente determina o art. 85, § 4o, II, do CPC[5]. Condeno o Autor, ainda, ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas processuais. O Réu resta condenado no restante das custas (90% delas), sendo isento de tal oneração, todavia, por força do Decreto-Lei no 500/69. Sentença sujeita à remessa necessária, consoante art. 496 do CPC[6]. No prazo de recurso, devem as partes se manifestarem claramente sobre a intenção de realização de audiência de conciliação em fase de liquidação de sentença. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente”. A parte Ré interpôs apelação (ID 62656776), na qual alega, em síntese, que: 1) a sentença é nula, em razão do cerceamento de defesa, vez que o pedido de realização de perícia contábil não foi examinado na decisão de organização e saneamento do processo, o que foi reiterado posteriormente. Tal pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob os argumentos de preclusão e de que eventual apuração dos valores devidos podem ocorrer em fase de Liquidação de Sentença, o que não deve permanecer; 2) requereu na contestação a produção de prova documental consistente em oficiar à CGU, à PCDF e ao MPDFT para que compartilhassem provas produzidas na Operação Grabato, bem como qualquer outra apuração referente ao contrato em discussão. Defende que o indeferimento da prova sob o fundamento de que a autora não é investigada na operação ofende o contraditório e a ampla defesa; 3) há necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a União e a consequente incompetência do TJDFT para julgar o feito, devendo este ser remetido à Justiça Federal, vez que o Autor, ora Apelado, se insurge contra ordem contida em ato administrativo (Termo de Recomendação) exarado pelo Ministério Público do Distrito Federal, órgão desprovido de personalidade jurídica própria, representado pela União; 4) a retenção dos pagamentos é apresentada como uma medida acautelatória necessária para evitar prejuízos ao erário, fundamentada no princípio da moralidade administrativa (art. 37 da CF/88), no poder geral de cautela (art. 45 da Lei no 9.784/1999) e na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); 5) de acordo com a Informação no 22/2024 SECONT/2a DICONT, de 20 de fevereiro de 2024 (ID 195762109), produzida no curso da Tomada de Contas Especial, a contratação foi irregular, apesar da impossibilidade aparente de identificação e de quantificação do prejuízo em si; 7) As irregularidades no contrato administrativo estão configuradas, ainda que a tomada de contas especial tenha sido inconclusiva quanto à quantificação do dano. A dúvida reside não sobre a ocorrência de dano ao erário, mas apenas e tão somente sobre o montante desse dano; 8) a sentença, ao condenar o Apelante à contraprestação a ser apurada em liquidação de sentença, desconsiderou o contrato firmado entre as partes, devendo ser reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização pelos serviços prestados, sem lucro ou margem de ganho; 9) dependendo de liquidação para apuração da dívda, a correção monetária deve incidir apenas a partir do quantum debeatur, e os juros de mora, a partir da citação. Por fim, requer: a) determinar a anulação/cassação da sentença recorrida, com o necessário retorno dos autos ao juízo de origem para a produção das provas pericial e documental requeridas pelo réu, em consonância com o direito constitucional de defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88); b) determinar a anulação da sentença recorrida para que, retornando os autos à origem, o autor seja intimado para emendar a petição inicial de modo a incluir a União no polo passivo desta demanda, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito; havendo cumprimento dessa determinação, a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, inciso I, da CF/88); c) em caso de rejeição das preliminares, o integral provimento desta apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral; d) subsidiariamente, determinar que os valores devidos ao autor se limitem à indenização pelos serviços efetivamente prestados por ele, sem qualquer lucro ou margem de ganho; e) ainda subsidiariamente, determinar que a correção monetária seja devida a partir da apuração do “quantum debeatur”, e os juros de mora a partir da citação; f) em qualquer caso, a inversão do ônus da sucumbência. Sem preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões à apelação (ID 62656779). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 64099399), na qual: [...] oficia pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo acolhimento da preliminar de nulidade por não ter sido a dívida devidamente apurada em perícia contábil, conforme requerido pelo apelante em sua contestação, havendo ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Na eventualidade da preliminar não ser acolhida, oficia-se pela manutenção da sentença, a fim de que eventual quantia a ser paga seja definida em liquidação do título judicial. Petição da Apelada informando fato superveniente consubstanciado no fato de que após ser proferida sentença condenatória, a Secretaria de Saúde do DF reconheceu a dívida e efetuou o pagamento administrativo dos valores constantes nas Notas Fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637, sem incidência de juros, correção monetária e honorários de sucumbência (ID 65820772). Intimado, o DISTRITO FEDERAL se manifestou requerendo a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC, sob o fundamento de que (ID 66960032): a) o pagamento obtido pela empresa na via administrativa fulminou integralmente o objeto da demanda, incluindo juros, correção monetária e honorários advocatícios, à vista das renúncias formalizadas; b) eventuais pleitos relacionados à correção monetária devem ser buscados pela via administrativa, nos termos do art. 86, § 1o, do Decreto no 32.598/2010 ou em outra via judicial, se houver recusa administrativa. Manifestação da Apelada no sentido de que o fato superveniente que ensejou a perda do objeto da cobrança referente ao valor principal e a correção monetária referente às Notas Fiscais relacionadas na petição inicial, não afastam o fato de que a Apelante deu causa a propositura da presente ação, mantendo-se, contudo, o descumprimento em relação aos honorários sucumbenciais das patronas da Apelada, na forma pactuada administrativamente (ID 67899521). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 68113378), oficiando para que seja extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do CPC, e julgando-se prejudicado o recurso de apelação interposto (CPC, art. 932, inc. III). Decido. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela Apelada, cujo objeto é a cobrança das notas fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637, que foram emitidas após a prestação dos serviços decorrente da execução do Termo de Contrato n.o 069 /2020 - SES/DF, para “a contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 173 (cento e setenta e três) leitos de Enfermaria Adulto sem suporte de oxigenioterapia + 20 Leitos de Suporte Avançado + 04 Leitos de emergência (sala vermelha), por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação) a ser estruturado em local disponibilizado pela Contratante para o enfrentamento ao COVID-19 – Hospital de Campanha Mané Garrincha.” Após proferida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a interposição de Apelação por parte da parte Ré, DISTRITO FEDERAL, a parte Autora informou o reconhecimento administrativo da dívida pela Administração Pública e o pagamento das notas fiscais objeto da cobrança. Para tanto, afirma que o DISTRITO FEDERAL efetuou o pagamento administrativo dos valores constantes nas Notas Fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637, sem incidência de juros, correção monetária e honorários de sucumbência, demonstrando interesse processual no prosseguimento do feito quanto aos honorários de sucumbência. Contudo, o pleito encontra óbice para o prosseguimento nesta fase recursal. Explico. O objeto da presente ação consistente na cobrança das notas fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637, as quais foram objeto de pagamento por meio administrativo, com base no disposto no art. 86, § 1o, do Decreto no 32.598/20101, que estabelece os critérios para o pagamento de despesas de exercícios anteriores: Art. 86. As despesas de exercícios anteriores, oriundas de regular contratação, deverão ser pagas, nos termos do art. 37 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, pela dotação orçamentária constante do elemento de despesa “92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, consignado às programações das respectivas unidades originárias da obrigação, desde que apurado o direito adquirido pelo credor e devidamente reconhecida a dívida. § 1o O processo de autorização para pagamento de despesas de exercícios anteriores será instruído com a documentação necessária à comprovação da despesa e: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) I - manifestação do ordenador de despesa com identificação do requerente, importância a ser paga e disponibilidade orçamentária ou pedido de alteração orçamentária para quitação da despesa; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) II - análise da Unidade de Controle Interno (UCI) ou equivalente da unidade orçamentária, ressalvados os processos que tratem de despesas de pessoal e os que totalizem valores a pagar inferiores ao valor estabelecido em critérios de análise pelo Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 45933 de 20/06/2024) III - atestado de regularidade da despesa assinado pelo atual ordenador de despesa e pelo titular do órgão; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) IV - declaração do requerente, emitida sob as penas da lei, de desistência de propositura de ação judicial ou de ação judicial proposta que tenha por objeto a constituição de crédito administrativo, informando o número do respectivo processo; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) V - publicação do ato de reconhecimento de dívida. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) Dentre os requisitos consta a declaração de desistência da ação judicial em que o crédito é perseguido, constante no inciso IV da referida Lei, o que foi expressamente realizado pela parte Autora (ID 65820778) e por suas advogadas constituídas nos autos (ID 65820777), sendo incontroverso o pagamento das notas fiscais objeto dos autos (ID’s 65820779, 65820780, 65820781, 65820782). Quanto ao valor principal, o recebimento do efetivo pagamento implica na extinção da dívida. Em suma, o objeto do presente feito acabou fulminado pela solução administrativa do litígio. Do mesmo modo, a renúncia expressa dos honorários sucumbenciais pelas advogadas constituídas pela parte Autora cria óbice ao prosseguimento do feito. Confira-se (ID 65820777): DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA Renuncio o recebimento em juízo dos valores referentes aos honorários de sucumbência dos Autos da Ação de Cobrança, Processo no 0716705- 40.2022.8.07.0018 que tramita junto à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito, objetivando o recebimento das Notas Fiscais 543, 570, 608, 624 e 637 (Contrato no 069/2020-SES/DF), desde que seja efetivamente pago administrativamente, devidamente corrigido. Declaro ainda, que aceito que a fixação da faixa de honorários seja nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, observado o escalonamento do §5o do CPC/2015. A discordância por parte do causídico acerca do recebimento de eventual valor devido pela Administração deve ser objeto de instrumento processual próprio, vez que houve renúncia expressa dos honorários sucumbenciais referentes ao presente feito. Ademais, o DISTRITO FEDERAL, ora Apelante, se manifestou pelo não prosseguimento do feito (ID 66960032), diante do pagamento e da renúncia expressa do direito do Autor, o que fulmina o interesse processual no julgamento do recurso por essa instância ad quem. Ante o exposto, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do CPC, e, por consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Oficie-se o Ministério público do DF para verificar se as operações financeiras envolvendo os recursos públicos aqui identificados foram realizadas nos termos da lei, em razão das eventuais irregularidades apontadas pela 4a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, ora citadas no Parecer de ID 64099399. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025 18:20:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador